Tribunal: TJBA
Processo: 8001413-88.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001413-88.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSIANE COSTA DE SOUSA

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLIC
A
MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE
VALENÇA
.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
.
PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº
2.164/2011
. PAGAMENTO DEVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICABILIDADE DO ART. 85, §4º, II DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.
A Lei Municipal nº 2.164/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Valença, prevê o pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional aos docentes que adquirirem certificado de curso com duração mínima de 120 (cento e vinte) horas, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico.

2.
Desta feita, considerando que a Apelada comprovou a conclusão de curso de aperfeiçoamento com carga horária de 300 (trezentas) horas, mostra-se acertada a sentença que reconheceu o seu direito à percepção da gratificação pretendida.

3.

Por outro lado, assiste razão ao Apelante ao reclamar a incidência do art. 85, §4º, II do CPC, para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados apenas na fase de liquidação de sentença, considerando que a sentença recorrida é ilíquida.

4
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALME
N
TE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8001413-88.2022.8.05.0271
tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA

e, como Apelada,

ROSIANE COSTA DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA